Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL. PARCELAS LICITAMENTE PACTUADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
2. Desde que seja calculado pelo coeficiente médio do mercado, apurado pelo Banco Central do Brasil, é válida a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência.
3. É irrelevante averiguar se a eventual utilização da Tabela Price ensejou capitalização mensal de juros, uma vez que a referida prática é permitida pelo ordenamento jurídico. Logo, não há óbice à utilização nos contratos bancários do sistema francês de amortização da Tabela Price, pelo qual se definem previamente as parcelas mensais.
4. Cabe ao apelante demonstrar a irregularidade no Custo Efetivo Total no contrato por meio de demonstrativo de cálculo, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC).
5. Apelação conhecida e desprovida.